Tribunal: TJMT
Processo: 1029018-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO - CPF: 732.409.741-34 (RECORRENTE), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1029018-68.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. PRÊMIO SAÚDE. DIREITO NÃO COMPROVADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. MODIFICAÇÃO DE FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LTCAT. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrente ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO, a qual narra ocupar o cargo de Enfermeira e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir de abril de 2020, bem como o prêmio saúde e indenização por danos morais.

2.
O pagamento do prêmio saúde está condicionado ao cumprimento das metas previstas na Lei Complementar no 430/2017, onus probatório que a Recorrente não se desincumbiu.

3.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento, sem prova em concreto.

4.
Ademais, entendo que a Recorrida comprovou que a Recorrente passou a exercer as suas funções na central de regulamentação, local diverso do qual exercia a função de enfermeira, sem qualquer exposição a agente insalubre.

5.
Se inexiste prova documental a respeito das condições insalubres a que estaria submetida a servidora, não é devido o seu pagamento.

6.
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (RESP 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 24.11.2015).

7.
Danos morais não configurados.

8.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a Recorrente ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022